Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727834-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: RAFAEL DE MELO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIS DE SOUZA SANTOS, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF de ID: Num. 13318606 – fls. 28/30, nos autos da ação reintegração/manutenção de posse declaratória no 0733837-69.2019.8.07.0001, que deferiu a liminar de reintegração de posse do veículo ao demandante/agravado. A decisão monocrática restou assim lavrada: “RAFAEL DE MELO ALVES alega ter adquirido, mediante contrato verbal, a posse do veículo JEEP/COMPASS placa PRH 0952 de JANAINA MOURA DE SOUSA SANTOS e ELVIS DE SOUZA SANTOS (demandados) em outubro de 2017. O veículo, objeto de alienação fiduciária a instituição financeira que não é parte nestes autos, permaneceu por este motivo em nome da 1a requerida perante autoridade de trânsito. O autor, como forma de pagamento, entregou aos demandados outro veículo e comprometeu-se a pagar as parcelas do financiamento, bem como todas as outras despesas do JEEP/COMPASS. Em setembro deste ano, contudo, após apreensão do veículo pela autoridade de trânsito em razão de uma infração (placa com lacre rompido), os demandados, valendo-se do fato do veículo ainda estar em nome da 1a demandada, teriam retirado o automóvel do depósito público sem autorização do autor, legítimo possuidor. O demandante requer, assim, a reintegração da posse do bem, inclusive em sede liminar. Decido. Em relação aos pontos levantados pela decisão de id. 49016045, o demandante esclareceu que o suposto esbulho – a retirado do veículo sem autorização do depósito – foi praticada por ambos os requeridos. Desse modo, pelo menos por ora, não é o caso de se declarar a ilegitimidade passiva do 2o requerido, mesmo estando o veículo apenas em nome da 1a demandada. Quanto à competência territorial, a emenda à inicial recebida (id. 49496081) indica endereço dos corréus localizado nesta Circunscrição de Brasília. A situação dos autos apresenta algumas possíveis irregularidades: a posse de bem alienado fiduciariamente teria sido transferida pelo devedor fiduciante (a 1a demandada) sem anuência do credor fiduciário; além disso, a pessoa jurídica da qual o demandante é titular fazia pagamentos de despesas pessoais deste (uma vez que foi o titular – pessoa natural – quem ajuizou esta ação, presume-se que a posse do bem era dele, não da pessoa jurídica). De todo modo, versando esta ação exclusivamente sobre posse, esses pontos são, no âmbito limitado deste processo, não determinantes. O que se discute, aqui, é a justa posse do veículo JEEP/COMPASS placa PRH 0952 até o dia 27/09/2019 e o esbulho supostamente praticado pelos demandados nessa data. As conversas por aplicativo de celular (id. 48979565) comprovam tratativas entre as partes para aquisição do veículo, que efetivamente tem a 2a demandada como devedora fiduciante (CRLV de id. 48977758). Os documentos de id. 48979002 e 48979047 - Pág. 5 a 26, por sua vez, comprovam que a pessoa jurídica (EIRELI) da qual o requerente é o titular (ato constitutivo de id. 48978928) vem pagando, ao menos nos dois últimos anos, as parcelas do financiamento do veículo. Já os comprovantes de id. 48979047 mostram que o autor (por intermédio de sua EIRELI) pagou o IPVA e as taxas administrativas incidentes sobre o veículo nos anos de 2018 e 2019. Esses elementos indicativos da posse do autor sobre o bem são ratificados pelo auto de infração de id. 48979124, o qual comprova que, no dia 17/09/2019, quando da apreensão do veículo em razão de infração administrativa, o demandante era o seu condutor. Pode-se concluir, assim, que o demandante tinha a justa posse do veículo de 2017 até o dia 17/09/2019, quando este foi levado até o depósito público, e também até o dia 27/09/19, quando foi de lá retirado. O boletim de ocorrência de id. 48979261 (autuado a pedido do autor) e a própria propositura desta ação comprovam que o veículo foi retirado do depósito público sem a autorização do autor, seu possuidor. Quem retirou o automóvel do depósito praticou, portanto, esbulho em face do autor. É razoável presumir, nesta fase inicial do processo, que quem removeu o bem do depósito público foi a primeira demandada (se estava acompanhada do 2o demandado é questão a ser discutida oportunamente), pois o automóvel estava em seu nome, sendo ela, portanto, quem perante o DETRAN tinha legitimidade para reaver o bem. Desse modo, tendo o autor suficientemente provado com os documentos que instruem a inicial sua posse, o esbulho e a data desse ilícito (a qual está dentro do prazo de ano e dia do art. 554 do CPC contado do ajuizamento da ação), a reintegração deve ser liminarmente deferida, nos termos do art. 562 do CPC. Ante o exposto: 1. Defiro a liminar de reintegração de posse do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, ANO 2017, COR PRETA, RENAVAM N. 01116161882, placa PRH 0952 ao demandante RAFAEL DE MELO ALVES, a ser cumprida em face de quem eventualmente detenha veículo, mesmo que seja pessoa distinta dos requeridos. (...). Contra o pronunciamento judicial, a parte agravante sustenta que: [a] o agravado, à base da falsidade, vem, a todo o custo, tentando se restabelecer na posse do veículo, utilizando-se indevidamente do Poder Judiciário; [b] o agravado jamais firmou contrato de compra e venda com o agravante, nem mesmo com sua esposa, Janaína Moura (terceira interessada); [c] o fato que motivou a transferência da posse do veículo ao agravado foi, verdadeiramente, o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre Elvis de Souza Santos e Rafael de Melo Alves; [d] o agravado adquiriu a posse do veículo por ter assumido a obrigação de prestar assistência jurídica ao agravante, mesmo sabendo que não tinha habilitação técnica para tanto, posto não ser inscrito na OAB/DF, nem o agravado, nem mesmo a já citada sociedade advocatícia MELO &amp; ALVES; [e] a situação fática sugere um contrato absolutamente nulo por vício substancial do negócio jurídico, na forma do art.139, I, do CC; [f] a posse do veículo estava e ainda permanece vinculada ao cumprimento do contrato celebrado; [g] se o contrato é nulo, nenhum efeito dele decorre e, assim, a posse discutida, no momento em que o agravado deixa, dolosamente, de cumprir o contrato celebrado, e jamais poderia fazê-lo por falta de aptidão técnica-profissional (inscrição na OAB/DF), a posse tornou-se injusta, ilícita, ilegítima e imoral; [h] o agravado perdeu a posse do veículo para o órgão de vigilância de trânsito (DETRAN-DF), por mau uso da coisa, e não para o agravante, nem mesmo sua esposa; [i] o agravado perdeu a posse do veículo para o órgão de vigilância de trânsito (DETRAN-DF), por mau uso da coisa, e não para o agravante, nem mesmo sua esposa; [j] agravado violou a boa-fé, objetiva e processual, ao tentar encobrir a verdade dos fatos e a verdadeira origem da posse que outrora deteve sobre o bem, incidindo em comportamento processual censurável. Por essas razões, requer, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão liminar recorrida até sentença final nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0733837-69.2019.8.07.0001. DF. E, no mérito, caso deferida, seja confirmada medida; ou, não sendo este o entendimento, seja nomeado o agravante como depositário fiel do veículo em discussão até julgamento final da referida ação possessória. Preparo regular (ID: Num. 13335343 – fl. 981). É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Observa-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não se encontram amparados de provas idôneas aptas a autorizar o deferimento da tutela antecipatória recursal, uma vez que, ao mesmo tempo em que alega que entregou o veículo para o agravado, como pagamento de contrato de prestação de serviços advocatícios, sustenta que o referido contrato é nulo, haja vista a ausência de inscrição do agravante na OAB e, por isso, seria indevida a posse sobre o veículo em questão. Isso, por si só, afasta a conclusão de probabilidade do direito, uma vez que se faz necessária ampla instrução probatória na hipótese, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 10:34:45. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador